Tribunal: TJDFT
Processo: 0741152-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE O USO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. NÃO HÁ RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se discute decisão que indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
2. O juízo a quo indeferiu o pedido de utilização do sistema sob o fundamento de que seria improvável que eventual busca encontrasse bens cuja titularidade não tivesse sido identificada pelas investigações intentadas em outros sistemas anteriormente checados. Existindo confirmação através dos meios oficiais de que o novo sistema de investigação patrimonial e de recuperação de ativos se encontra disponível para este tribunal e considerando que a identificação de bens ocultos é justamente uma das funcionalidades do sistema em questão, mostra-se desarrazoada a decisão que indefere a primeira utilização do sistema no processo.
3. Inexistem motivos para indeferir a consulta através da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes do poder público e aumentar a efetividade das execuções judiciais, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).